Tribunal: TJSP
Processo: 0005215-24.2017.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785691
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005215-24.2017.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante ANDRE
LUIS APARECIDO DOS SANTOS AUGUSTO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, no caso apenas para
afastar a circunstância judicial adversa, com a respectiva revisão da
reprimenda aplicada ao acusado ANDRÉ LUIS APARECIDO DOS SANTOS
AUGUSTO, qualificado nos autos, estipulando-a, agora, em quatro (4) anos de
reclusão, mais vinte (20) dias-multa, com a substituição da carcerária por
restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária no importe de um
(1) salário mínimo e de serviços à comunidade pelo tempo da condenação,
segundo indicação da atividade e acompanhamento pelo juiz da execução,
mantida, no mais, a sentença impugnada.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005215-24.2017.8.26.0272 -Voto no 17.204
2
VOTO no. 17.204
APELAÇÃO CRIMINAL no. 0005215-24.2017.8.26.0272 (processo digital)
COMARCA: ITAPIRA 2a VARA
APELANTE: ANDRE LUIS APARECIDO DOS SANTOS AUGUSTO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO e ADULTERAÇÃO DE SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO.
Materialidade
e
autoria comprovadas. Relatos seguros e coesos dos
policiais militares, a par da apreensão do produto
de crime anterior em poder do réu. Origem ilícita do
bem demonstrada pelos depoimentos dos agentes
investidos de fé pública, a par de não comprovada
pela Defesa situação diversa. Inteligência do artigo
156 do CPP. Condenação mantida. Circunstância
judicial
desfavorável
afastada.
Reprimendas
redimensionadas. Concurso material de crimes.
Regime aberto não impugnado. Substituição da
corporal por restritivas de direitos consistentes em
prestação pecuniária e de serviços à comunidade.
Recurso provido parcialmente.
VOTO DO RELATOR
Através da sentença observada a fls. 280/285, cujo
relatório se adota, ANDRÉ LUIS APARECIDO DOS SANTOS
AUGUSTO, qualificado nos autos, foi condenado a cumprir pena de
quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão em regime aberto
(operada a detração), bem como a proceder ao pagamento de multa
no importe de vinte e duas (22) diárias, unidade no piso, como
incurso nos artigos 180 e 311, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal, possibilitada a interposição de recurso em liberdade.
Inconformado, apela o réu (fls. 300), vindo as razões
do recurso a fls. 307/312. Postula a Defesa a absolvição com relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005215-24.2017.8.26.0272 -Voto no 17.204
3
ao crime de receptação, com fundamento no artigo 386, inciso II, do
Código de Processo Penal.
Regularmente processado o recurso, apresentaram-
se as contrarrazões a fls. 317/318, tendo a ilustrada Procuradoria
Geral de Justiça se manifestado a fls. 329/334, no caso, pelo
improvimento do apelo.
É o relatório.
O recurso deve vingar parcialmente.
Observe-se que o réu, na Delegacia, negou a
receptação, alegando ter trocado um automóvel pelo Siena
apreendido, com indivíduo desconhecido (fls. 07). Em pretório,
manteve a negativa, aduzindo ignorar a origem ilícita do carro. Disse
que trocou um Fusca pelo Siena com “Anderson”, a quem conhecia
da escola. Na ocasião, levou o automóvel a uma oficina e foi
informado que o chassi estava raspado e que o bem seria produto de
furto, daí porque, na data, conduzia o veículo para devolvê-lo a
“Anderson”, sendo abordado pelos policiais no trajeto (fls. 194 e
mídia).
Todavia, a versão, a par de inverossímil, acabou
isolada.
Com efeito, narrou o policial militar Geasi Gattei da
Silva realizar patrulhamento, quando notou que ANDRÉ, então na
condução do automóvel Siena, imprimiu velocidade ao avistar a
viatura. Diante da situação, emitiu sinal de parada e, durante a
abordagem, o acusado alegou ter comprado o veículo por valor muito
abaixo ao de mercado, mediante acordo verbal. Na sequência,
verificou-se, através do número do motor, figurar o bem como
produto de furto ou roubo em Brasília. Informou, ainda, que o
automóvel ostentava placas de outro carro, com o número do chassi
suprimido (fls. 05, 192 e mídia).
Em igual sentir, o testemunho do também policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005215-24.2017.8.26.0272 -Voto no 17.204
4
militar Sérgio Aparecido José Filho, realçando o depoente que,
através do número do motor, constatou-se que a peça correspondia a
automóvel produto de furto ou roubo em Brasília (fls. 06, 193 e
mídia).
Frise-se que os esclarecimentos analisados se
mostram harmônicos, coerentes, lógicos e livres de dúvidas, nada
indicando animosidade ou intenção deliberada de prejudicar o
apelante, além do que a lei não faz ressalva alguma relativa ao valor
de relato trazido por policial.
Aliás,
este
Egrégio
Tribunal
de
Justiça
tem
seguidamente proclamado que a circunstância de ser a testemunha
agente de segurança pública não afeta o valor probante de sua
palavra
(TJESP,
Apelações
Criminais
nos.
0002253-17.2014.8.26.0439, Relator Desembargador IVAN SARTORI,
julgado
15-12-2015,
0450599-29.2010.8.26.0000,
Relator
Desembargador PENTEADO NAVARRO, julgado 19-05-2011, este
com citação de vasta doutrina e decisões a respeito), sendo tranquila
a jurisprudência em tal sentido (STF, HC no. 74.608-0/SP, Relator
Ministro CELSO DE MELLO; RT 816/548; TJESP, Apelação Criminal
no. 993.08.018758-4).
No que tange à receptação, ao contrário do
sustentado pela Defesa, embora a pesquisa - que permitiu apurar se
tratar de carro produto de furto ou roubo ocorrido em Brasília - não
tenha sido juntada aos autos, a origem espúria do bem vem
demonstrada pelos depoimentos uníssonos dos policiais, agentes
investidos de fé pública.
Não se ignora, ainda, que dados do veículo (número
da placa original, chassi, RENAVAM e nome da proprietária),
apurados obviamente através da referida pesquisa, constaram do
boletim de ocorrência.
Ademais, diante da localização do carro em poder de
ANDRÉ, caberia à Defesa apresentar prova de eventual origem lícita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005215-24.2017.8.26.0272 -Voto no 17.204
5
do bem, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, tudo
a tornar inadmissível a absolvição almejada via apelo.
Julgado do Superior Tribunal de Justiça não destoa,
litteris: “Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento de que,
tratando-se de crime de receptação, cabe ao acusado flagrado na
posse do bem demonstrar a sua origem lícita ou a conduta culposa,
nos termos do art. 156 do CPP. Precedentes” (STJ, HC 469025/SC,
Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado 13-12-2018).
Decisão
monocrática
prolatada
pelo
Ministro
RIBEIRO DANTAS reforça o posicionamento, anotando-se que “... a
origem ilícita do veículo apreendido em poder dos acusados restou
devidamente comprovada nos autos mormente pelos interrogatórios
dos acusados Guilherme e Brendo perante à Autoridade Policial e pela
prova testemunhal produzida, sendo certo que os supracitados réus
confessaram conhecer que tal coisa era advinda de crime” (STJ,
AREsp 1505147, data da publicação 21-08-2019).
Diante do quadro probatório, indubitável o vínculo
entre o denunciado e o produto de anterior subtração, ainda mais
porque, “... em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa
subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade
e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A
justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e
autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório” (TJESP, Apelação
Criminal no. 0033615-33.2014.8.26.0602, Relator Desembargador
SOUZA NERY, julgado 27-10-2016).
Posicionamento do Superior Tribunal de Justiça não
destoa, realçando-se que “a apreensão da res furtiva ou objeto do
crime com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa
demonstrar posse de boa-fé, sob pena de ter-se por provada a autoria -
inteligência do art. 156 do CPP” (STJ, HC 376080, Relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, publicação 16-12-2016, sem
grifo no original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005215-24.2017.8.26.0272 -Voto no 17.204
6
No mesmo diapasão, “... como sabido, a apreensão
da coisa subtraída em poder do acusado gera a presunção de sua
responsabilidade, invertendo-se o ônus da prova em desfavor deste
que, não apresentando justificativa plausível acerca da posse dos
bens, autoriza, quando corroborado por outros elementos de prova, um
decreto condenatório” (STJ, AREsp 580392, Relator Ministro JORGE
MUSSI, publicação 16-12-2016, grifei).
Noutras palavras, a presunção de autoria decorrente
da apreensão do produto do crime em poder do agente somente pode
ser elidida mediante explicação idônea para o fato, algo inexistente na
hipótese.
“A prova do conhecimento da origem delituosa da
coisa, em crime de receptação, pode vir extraída da própria conduta do
agente e dos fatos e circunstâncias que envolveram a infração”
(TACrimSP, RT 826/610).
“Em tema de receptação, a só posse injustificada da
'res' faria como no furto por presumir a autoria. Ao possuidor, tal
sucedendo, é que competiria demonstrar havê-la recebido por modo
lícito. A apreensão da 'res furtiva' em poder do acusado enseja,
induvidosamente, inversão do ônus da prova” (TACrimSP, RT 728/54).
“Acresce dizer, ainda, por necessário, que a aferição
do dolo, no crime de receptação dolosa, se extrai do exame das
circunstâncias e indícios que envolvem a prática delituosa. De fato, em
se cuidando do crime descrito no art. 180, 'caput', do Código Penal, a
prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos
circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente.
Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e
unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o
ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a
responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que é
surpreendido na posse de bem de origem espúria e não apresenta
justificativa cabal e palpável a respeito do fato, sendo este,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005215-24.2017.8.26.0272 -Voto no 17.204
7
exatamente, o caso dos autos” (TJESP, Apelação no.
0091925-73.2013.8.26.0050,
Relator
Desembargador
SÉRGIO
COELHO, julgado 15-12-2016).
Além disso, o fato de o perito haver consignado no
laudo que a numeração do motor “encontrava-se oculta por
componentes do motor, não tendo sido possível sua visualização sem
desmontagem” (fls. 229), não infirma os relatos dos militares que,
repise-se, afirmaram ter visualizado o número do motor e realizado a
pesquisa através de tal indicador.
Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto ao
crime capitulado no artigo 311, caput, do Código Penal.
A propósito, o fato de ANDRÉ ter sido surpreendido
na condução de veículo de procedência ilícita, com a respectiva placa
adulterada e o número de chassi suprimido (laudo de fls. 228/230)
não deixa dúvida de que também providenciara a adulteração dos
sinais identificadores.
Assentou o Excelso Pretório que, “Dos trechos acima
transcritos, observo que as placas de um automóvel são consideradas
sinais identificadores externos do veículo, também obrigatórios
conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro, constituindo, desse
modo, o objeto material do tipo ora analisado. Ainda, conforme os
estudos doutrinários mencionados, a adulteração de sinal identificador
de veículo automotor será típica independentemente da forma pela
qual é realizada. (...) Destaco, ainda, que o tipo penal não exige
elemento subjetivo especial ou alguma intenção específica” (STF, RHC
116371/DF, Relator Ministro GILMAR MENDES, grifei).
“1. Esta Corte Superior de Justiça orienta-se no
sentido de que a adulteração de placa de veículo automotor configura o
crime previsto no art. 311 do Código Penal, não se exigindo finalidade
específica do agente. Precedentes” (STJ, AgRg no REsp 1319351/SP,
Relatora Ministra LAURITA VAZ, julgado 18-02-2013).
Em idêntico diapasão decidiu esta Corte Estadual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005215-24.2017.8.26.0272 -Voto no 17.204
8
quando do julgamento da Apelação no. 0004525-42.2002.8.26.0491,
Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO, constando do V.
Acórdão alusão a vários arestos de igual tom, inclusive do Supremo
Tribunal Federal, posicionamento reforçado pela doutrina, que
sufraga haver “[...] o delito não só quando o agente adultera ou regrava
número do chassi, mas também quando o faz em relação às plaquetas
ou adesivos que contém a reprodução desse número em outros
componentes ou equipamentos do veículo automotor, bem como
qualquer dos elementos das placas externas do veículo a que se refere
o artigo 115 do Código de Trânsito Brasileiro, 'v.g.', na hipótese de
raspagem de parte de uma ou mais de suas letras ou números ou de
sua modificação em tinta, fita adesiva ou qualquer outro meio para
alterar-lhe a combinação original” (LUIZ RÉGIS PRADO, “Curso de
Direito Penal Brasileiro”, 4a edição, volume 4, cap. IV, n. 6, artigo
311, página 299, RT, grifei).
Desnecessárias maiores considerações acerca da
robustez do conjunto probatório, ainda mais diante da resignação da
Defesa em face da solução condenatória com relação à infração penal
em pauta.
Inquestionável,
do
mesmo
modo,
o
concurso
material de crimes, porquanto autônomas as condutas, com
momentos consumativos diversos e frutos de desígnios distintos ou
independentes, além do que diferentes os bens jurídicos tutelados
(STJ, HC 94646/SC; HC 255512/SP).
“PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA.
ADULTERAÇÃO
DE
SINAL
IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCURSO MATERIAL”
(STJ, HC 39884/SP, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA).
“Hipótese em que o Tribunal de origem entendeu ser
inaplicável o concurso formal para os crimes praticados pelo paciente,
destacando serem os tipos criminais de espécies diferentes,
envolvendo desígnios autônomos e praticados em momentos distintos”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005215-24.2017.8.26.0272 -Voto no 17.204
9
(STJ, HC 358644/SC, Relator REYNALDO SOARES DA FONSECA,
julgado 18-10-2016).
Assim, demonstrada a materialidade através do auto
de prisão em flagrante delito (fls. 04/07), boletim de ocorrência (fls.
12/13), auto de exibição/apreensão (fls. 14) e laudo pericial (fls.
228/230), a par de apurada a autoria das infrações penais à
exaustão, a condenação é a providência que se impõe, tendo a
julgadora singular fixado as penas-base em um sexto (1/6) acima do
mínimo legal em face de circunstância judicial desfavorável
representada pela personalidade do agente “voltada à criminalidade”.
Aqui, a sentença merece reparo, porquanto o outro
feito pela prática de tráfico de drogas, ao qual responde o apelante,
encontra-se em andamento, daí porque vedado sopesá-lo para
incremento da pena básica, consoante Súmula 444 do Superior
Tribunal de Justiça.
Diante da situação, fixam-se as basilares no piso,
vale dizer, um (1) ano de reclusão, mais dez (10) dias-multa para a
receptação e três (3) anos de reclusão, mais multa de dez (10) diárias
com relação à adulteração de sinal.
Ausentes outras causas modificadoras, em razão do
concurso material, somam-se as reprimendas, chegando-se ao
patamar definitivo de quatro (4) anos de reclusão, mais vinte (20) dias-
multa, unidade no piso, mantido o regime aberto para início do
cumprimento da corporal.
Para
concluir,
em
razão
do
afastamento
da
circunstância judicial negativa, opera-se a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos consistentes em
prestação pecuniária no importe de um (1) salário mínimo e de
serviços à comunicada pelo tempo da carcerária.
Consigne-se que as substitutivas impostas revelam-
se adequadas à reprovação dos delitos, algo não propiciado por
singela multa, mormente porque o recorrente receptou veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0005215-24.2017.8.26.0272 -Voto no 17.204
10
automotor, situação a indicar maior reprovabilidade da conduta, com
a correlata insuficiência de mera pecuniária.
À vista do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO da Defesa, no caso apenas para afastar
a circunstância judicial adversa, com a respectiva revisão da
reprimenda aplicada ao acusado ANDRÉ LUIS APARECIDO DOS
SANTOS AUGUSTO, qualificado nos autos, estipulando-a, agora, em
quatro (4) anos de reclusão, mais vinte (20) dias-multa, com a
substituição da carcerária por restritivas de direitos consistentes em
prestação pecuniária no importe de um (1) salário mínimo e de
serviços à comunidade pelo tempo da condenação, segundo indicação
da atividade e acompanhamento pelo juiz da execução, mantida, no
mais, a sentença impugnada.
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(ASSINATURA ELETRÔNICA)